Tribunal: TJMT
Processo: 1025513-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025513-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ROBITI WILLHA ALVES LARA - CPF: 719.094.861-91 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO –

1. EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – SÚMULA 52 DO STJ – 2. CUSTÓDIA DECRETADA
EX OFFICIO
– IMPERTINÊNCIA – MERA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – RESPALDO LEGAL – 3.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A
PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO – DENÚNCIA ANÔNIMA INVESTIGADA – APREENSÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE TRÁFICO – ILICITUDE E NOCIVIDADE DA DROGA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA PER SI PARA A REVOGAÇÃO – 5. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – 6. CAUTELARES MAIS BRANDAS – IMPERTINÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Encerrada a instrução criminal, restando apenas a apresentação das Alegações Finais, fica superada a alegação de excesso injustificado de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula no. 52 do STJ,
ipsis litteris: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

2.
Admite-se converter a prisão em flagrante em preventiva quando for o caso, conforme legislação de regência e, em especial, pelo disposto no art. 310, inc. II, do CPP, que não foi alterado ou suprimido pela Lei no. 13.964/2019. Portanto, quando precedida de prévia e regular prisão em flagrante, assim reconhecida pela autoridade competente, a falta de representação da autoridade policial ou de requerimento do órgão acusatório, não obsta a custódia processual.

3. Malgrado a quantidade apreendida não ser expressiva (13 porções de pasta-base de cocaína, prontas para a venda e totalizando
3,03g), o maior potencial de ofensa à Saúde Pública,

natural dess
a droga, aliada às circunstâncias em que se deu a prisão em fla
grante
–
após denúncia anônima e consequente investigação
de que o paciente comercializa droga em local conhecido como “boca de fumo”, juntamente com terceiro identificado
–
perfazem

elementos suficientes a demonstrar que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, a bem da ordem pública.

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora sejam apreciáveis não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, sobretudo quando respaldad
a em prova idônea d
os requisitos e pressupostos legais autorizadores da constrição.

5. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação; não se baseia em juízo de culpabilidade, mas em juízo de cautelaridade e busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão e prevenção do crime e ressocialização do agente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

6.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, narra-se que a custódia a que
Robiti Wilha Alves de Lar
a vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal, haja vista a) a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa; b) a
ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da falta de prévio requerimento do órgão acusatório; c) a
fundamentação inidônea do decreto p
reventivo, d) a
ostentação de predicados pessoais favoráveis ao Paciente; e) a ofensa ao
princípio da homogeneidade
das prisões cautelares; e, finalmente, f) a suficiência,
in casu
, de medidas cautelares menos gravosas.

Extrai-se dos autos que, após o recebimento de denúncias de que o paciente estaria realizando o comércio de entorpecentes juntamente com
Kélvin de Campos Soares de Oliveira
(vulgo “
Maninho”)
na “
Vila do Penca”
(local conhecido como “boca de fumo” no município de Barra do Bugres/MT), em diligências, os policiais visualizaram um indivíduo saindo da residência e, após aproximação, abordaram o paciente, com ele encontrando 13 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína prontas para a venda (3,03g), R$160,00 em espécie e 1 aparelho celular.

Diante disso, o Paciente foi preso em flagrante delito pela autoria, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06.

Passo, doravante, à análise de cada uma das teses.

I – EXCESSO DE PRAZO

Malgrado as alegações apresentadas na impetração, apesar de ser aparentemente considerável o lapso temporal entre a imposição da custódia cautelar do paciente e a realização da audiência de instrução e julgamento, não vejo nenhuma desídia do Magistrado que pudesse caracterizar o famigerado excesso de prazo.

Isso porque, além de inexistir nos autos prova hábil a
indicar eventual morosidade atípica na marcha processual
,
através de pesquisa realizada ao Sistema
Primus
e ao
PJe
de 1o grau, foi possível constatar que a solenidade foi realizada na data de 15.1.2021, ultrapassando-se, portanto, a fase da instrução criminal, estando a Ação Penal na fase de apresentação das alegações finais.

Nesse linha de raciocínio,
d.v.
ao douto Parecerista, insta observar

que, na data em que o parecer foi oferecido (21.12.2020), a audiência de instrução ainda não

havia sido realizada. Todavia, uma vez realizado o referido ato processual, outra constatação não há senão a de que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo encontra-se prejudicada.

Incide à hipótese, portanto, a Súmula 52 do STJ,
in litteris:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Nesse raciocínio, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal:

“(...) Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, e estando os autos conclusos para a prolação de sentença, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz da Súmula 52 do STJ”. (N.U 1007766-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). Destaquei.

II –
ILEGALIDADE NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Nota-se que, após ser acionada para averiguar a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes, os policiais localizaram o paciente na posse do entorpecente (pasta-base de cocaína) e o prenderam em flagrante delito.

Posteriormente, a prisão em flagrante foi
homologada e convertida
em preventiva, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante das informações angariadas pelas autoridades policiais no sentido de que o paciente realizava o comércio de drogas (Id. 55426484).

Feito esse breve relato, constata-se que o caso trazido aos autos, em linha oposta àquela defendida no
writ
, não retrata prisão preventiva
decretada de ofício

na fase investigativa
, mas
mera conversão
da prisão em flagrante em preventiva, medida plenamente
admitida
pela legislação de regência (art. 310, inc. II, do CPP).

Ilustrando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
ad litteram
:

“(...). Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal (...)” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), 5a Turma, DJe 28.2.2020). Destaquei.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste e. TJMT:

“(...) Após as alterações realizadas pela Lei 13.964/19, passou-se a exigir, como condição à decretação da prisão preventiva, prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público; no entanto, da leitura do art. 310, II, do CPP, verifica-se a existência de permissão expressa para que, nos casos de prisão flagrancial, quando presentes os requisitos do art. 312, do mesmo diploma legal, o magistrado proceda à sua conversão em preventiva. (...)” (N.U 1017336-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020).

III – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Apesar de o impetrante sustentar a fundamentação inidônea do decreto constritiva, entendo de forma diversa.

Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial atacado (
Id. 68451457),
contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os
requisitos da prisão preventiva
, nos termos do art. 312,
caput
, do CPP.

Consoante registrado no
decisum,
resta evidente a necessidade da custódia destacadamente para a garantia da ordem pública, uma vez que, conforme relato policial, a prisão em flagrante ocorreu durante diligência que averiguava diversas denúncias de que o paciente realizava a mercancia de entorpecentes no local conhecido como “
Vila do Penca
”, oportunidade em que os milicianos visualizaram um indivíduo sair da residência e, na sequência, encontraram na carteira do paciente 13 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, prontas para a venda.

À vista disso, malgrado o Impetrante alegue a inexpressividade da quantidade apreendida (3,03g), deve-se sopesar que, além de a prisão em flagrante do paciente ter sido precedida de
denúncias que indicavam a mercancia
, o entorpecente
–
de elevada nocividade e poder viciante
–
estava acondicionado em
13 porções
, prontas para a venda. Não fosse suficiente, conforme relatado pelo policial militar que participou da diligência, no exato momento em que a guarnição policial chegou ao imóvel, um indivíduo evadiu-se rapidamente da residência ao perceber a aproximação policial.

Desta feita, entendo que tais circunstâncias trazem, sim, indícios da venda de entorpecentes pelo paciente e justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Em caso similar ao do presente
mandamus
, esta c. Câmara já decidiu:

“(...) HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA – VENDA DE DROGA EM LOCAL PÚBLICO
- APREENSÃO DE 7 (SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA E DINHEIRO - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS [“VIA 190”] SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PELO PACIENTE - ABORDAGEM NO MOMENTO DA ENTREGA DO ENTORPECENTE A USUÁRIO

- “NATUREZA ALTAMENTE LESIVA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA - COCAÍNA -” E AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STJ E TJMT – (...) A natureza da droga apreendida - cocaína -, somados aos indícios de dedicação à traficância legitimam a constrição cautelar, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC no 363.555/MT; TJMT, HC no 122617/2016). (N.U 1002773-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

Desta feita,
não
há como se reconhecer a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar.

IV – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

V –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

De fato, enquanto a prisão processual busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime e ressocializar o agente.

Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste E. Tribunal:

“(...) não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de obter condenação em regime menos gravoso que o fechado, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. (...)” (HC 37161/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

VI – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) A própria redação do art. 282, I, do CPP deixa às claras a inadequação da substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, quando aquela se encontrar amparada na garantia da ordem pública. (...)” (HC 178459/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017).

Feitas as considerações necessárias, em
dissonância
do parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrada em favor de
Robiti Wilha Alves Lara
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL)

Eminentes pares:

Peço vênia ao posicionamento de Vossas Excelências, mas a posição que tenho adotado na 1a Câmara Criminal é no sentido de que, após o pacote anticrime não é mais dado ao juiz decretar a prisão
ex officio
, ainda que decorrente de prisão em flagrante.

Apenas trago em colação que recentemente no dia 24 de fevereiro, a Terceira seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria de votos, que ao juiz não se permite mais a conversão da prisão em flagrante de ofício.

O Supremo Tribunal Federal também tem adotado esse posicionamento, inclusive foi quem provocou a mudança de entendimento no STJ.

Ademais, ainda que a prisão pudesse ser considerada válida nesta situação, verifico que foram encontrados com o paciente 13 (treze) papelotes que, segundo anotações que fiz, correspondem a 3,3g (3 gramas e 30 decigramas) de cocaína.

O eminente advogado, em sua sustentação oral, afirmou que o paciente é réu primário, é radialista e motorista, tem endereço fixo, de modo que entendo que é possível, com essas circunstâncias, conceder a liberdade provisória ao paciente.

Com a devida vênia aos entendimentos diversos, concedo a ordem para substituir a prisão cautelar por medidas cautelares alternativas, a serem impostas a critério do juiz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021